Tribunal: TJBA
Processo: 8067871-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067871-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: ALEJANDRO BAQUEIRO FEIJOO

Advogado(s)
:
RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão colegiada, requerendo efeitos modificativos para afastar o reconhecimento da prescrição e restabelecer a regular tramitação da execução.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na possibilidade de se acolher os embargos de declaração para reconhecer omissões ou contradições no acórdão, com o objetivo de rediscutir fundamentos já analisados no julgamento do agravo, especialmente quanto à contagem do prazo prescricional sob a égide do CPC/1973.

III. Razões de decidir: O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo via adequada para rediscutir matéria de mérito já enfrentada. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes. Não houve omissão quanto à análise da suspensão e da contagem do prazo prescricional, tampouco contradição ou obscuridade na fundamentação. O comparecimento espontâneo do devedor ocorreu após o decurso do prazo prescricional, sendo irrelevante para afastar a prescrição. A finalidade prequestionadora não legitima a oposição de embargos declaratórios quando ausentes vícios no julgado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando evidenciada omissão, contradição ou obscuridade. A inexistência de vício no acórdão impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com fim de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067871-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargado ALEJANDRO BAQUEIRO FEIJOO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.